Tribunal: TJPA
Processo: 0005526-19.2013.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005526-19.2013.8.14.0133

APELANTE: PEDRO JOSE ALVES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DESPROVIMENTO. OS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS SÃO UNÍSSINAS E CONCISAS, APONTANDO O RÉU COMO AUTOR DO DELITO.
ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. O RECORRENTE
UTILIZOU-SE DE ARMA DE FOGO PARA PRATICAR O CRIME, SENDO A ARMA APREENDIDA E REALIZADO PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O reconhecimento de pessoas por fotografia foi corroborado pelos depoimentos firmes e concisos das vítimas e testemunhas em juízo apontando o recorrente como autor do delito;

2.

A redução da pena aquém do mínimo legal devido ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea encontra óbice na Súmula 231 do STJ; neste sentido,
a impossibilidade da menoridade relativa reduzir a pena abaixo do mínimo legal;

3.

Aplicação da causa de aumento da pena pelo uso da arma de fogo, tipificada no § 2.º, inciso I, do art. 157, do CPB pois a arma foi apreendida e realizado perícia comprovando sua potencialidade lesiva;

4.

A utilização ostensiva da arma de fogo foi comprovada pela prova oral coligida em Juízo, em especial pelos seguros relatos da vítima e das testemunhas, além do Auto de Apreensão da arma e laudo pericial produzido;

5.

Recurso conhecido e no mérito, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Marituba, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos
EM CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de ____________ de 2024.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º
0005526-19.2013.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA

APELANTE: PEDRO JOSÉ ALVES DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: GABRIEL DUARTE

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISORA: EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
PEDRO JOSÉ ALVES DA SILVA
contra a sentença que o condenou a pena de
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
a ser cumprido inicialmente em regime inicial semiaberto, pela prática do crime do
art.157, § 2º, incisos I e II do CPB (roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma).

Consta na peça exordial que no dia 17/09/2013, o recorrente, utilizando-se de uma arma de fogo e grave ameaça, tomou de assalto a vítima Geovane Ferreira dos Santos, subtraindo-lhe uma bolsa pochete preta contendo R$ 400,00 (quatrocentos reais), em espécie.

No momento do crime, uma guarnição da polícia militar passava pelo local e, juntamente com a vítima, seguiram em diligências a fim de procederem à localização e a detenção do recorrente. Assim, lograram êxito ao chegaram na 5.ª Rua, 2.ª Travessa, no bairro de São Francisco, quando virem o apelante sair de um matagal ali existente com a arma de fogo em punho apontado para a equipe policial, entretanto, seu armamento não funcionou, momento o qual foi efetuado sua prisão em flagrante.

A autoria do crime está provada pelos depoimentos da vítima e dos policiais militares e a materialidade pelo auto de Apresentação e Apreensão dos objetos subtraídos.

O RMP denunciou o apelante nas sanções punitivas do art. 157, § 2.º, incisos I, do CP.

A denúncia foi recebida na data de 20 de novembro de 2013.

Após regular instrução do processo, foi prolatada sentença condenatória na data de 11 de outubro de 2019, e o magistrado
a quo
aplicou ao réu a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto (ID n.º 16350922).

O acusado interpôs recurso de apelação na data de 13 de fevereiro de 2020, com supedâneo no artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal. A defesa de Anderson da Silva Lobato, em razões recursais datada de 6 de julho de 2023, no mérito requereu (ID n.º 16350936):

(i)

Absolvição pela insuficiência probatória da autoria e ausência de obediência aos procedimentos do art. 226, do CPPB;

(ii)

A aplicação da circunstância atenuante da menoridade relativa com a superação da Súmula 231, do STJ;

(iii)

A exclusão da majorante do emprego de arma de fogo por falta de fundamentação;

Em contrarrazões, o RMP apresentou contrarrazões em 2 de outubro de 2023 requerendo o conhecimento do apelo e, no mérito, negado provimento.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer em 7 de outubro de 2023 manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, mantendo a sentença de mérito em todos os seus termos.

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, tendo em vista que estão presentes os requisitos legais de admissibilidade.

I – DO PROCEDIMENTO PARA O RECONHECIMENTO DE PESSOAS

A objeção produzida pela defesa alega que houve violação ao estabelecido no disposto no art. 226, do CPP, que trata do reconhecimento de pessoas.

Com efeito, trata-se de dispositivo que se traduz em mera orientação acerca do reconhecimento de pessoas, não configurando, portanto, a absolvição por negativa de autoria da prática do delito.

Ademais, o reconhecimento de pessoas não é procedimento obrigatório, mas somente utilizado quando houver dúvidas razoáveis na identificação do acusado, o que não é o caso dos autos.

O fato de ter, inicialmente, feito o reconhecimento do apelante através do reconhecimento fotográfico de seu RG não invalida o fato de a vítima também ter reconhecido o apelante como autor do delito quando finalmente a viu.

Nucci ensina que o reconhecimento
“é o ato pelo qual uma pessoa admite e afirma como certa a identidade de outra ou a qualidade de uma coisa.”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 549).

Neste sentido, a jurisprudência:

“A inobservância à formalidade prevista no inciso II do artigo 226 do Código de Processo Penal, ante reconhecimento fotográfico na fase de inquérito, fica suplantada por depoimentos em Juízo.” (STF, HC 177.462, 1.ª T., rel. Marco Aurélio, 08.06.2021, v.u.)

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. REQUISITOS. ART. 226 DO CPP. OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. PALAVRA DO POLICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. SÚMULA 231 STJ. REDUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE.

I - O STJ, revisando entendimento anterior, firmou orientação de que o art. 226 do CPP estabelece determinações a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do reconhecimento de pessoas. (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).

II - Ainda que não atendidos os requisitos, a condenação poderá ser proferida com fundamento em provas independentes.

III - Mantém-se a condenação pela prática de crime de roubo quando as provas judiciais são coesas e suficientes para demonstrar a autoria, consubstanciadas pelas firmes palavras da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.

IV - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório.

V - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

(...)

(
Acórdão 1617348
, 07138833120198070003, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é pacificada no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei ( AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13/6/2017).

2. No julgamento do HC n.º 598.886-SC, a Sexta Turma desta Corte propôs uma revisão dessa interpretação, a fim de que se "determine, doravante, a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico - que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP, sob pena de continuar-se a gerar uma instabilidade e insegurança de sentenças judiciais que, sob o pretexto de que outras provas produzidas em apoio a tal ato - todas, porém, derivadas de um reconhecimento desconforme ao modelo normativo - autorizariam a condenação, potencializando, assim, o concreto risco de graves erros judiciários".

3. In casu, o paciente foi reconhecido por meio de fotografia como um dos autores do delito, bem como foi visto na posse da res furtiva - o automóvel Honda Civic da vitima - poucos dias depois do ilícito ora analisado, durante a prática de outro crime de roubo, dessa vez na cidade de Presidente Getúlio-SC.

4. Não se vislumbra afronta às determinações contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, pois, além do reconhecimento por meio de fotografia, na fase inquisitorial, posteriormente confirmada em juízo, a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova, todos coerentes entre si. 5. Agravo desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 724859 SC 2022/0048027-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022)

Em momento algum dos autos houve dúvidas da vítima e das testemunhas sobre a autoria do delito praticado pelo recorrente. A vítima Geovane Ferreira dos Santos apontou com certeza indubitável, durante a instrução processual da autoria do crime. Conforme declarou em juízo
“(...) que estava recebendo uma quantia de um cliente, quando foi abordado por duas pessoas com arma; que levaram seus bens, tendo recuperado somente os cartões de crédito; que o fato ocorreu durante o dia; que na delegacia fez o reconhecimento do denunciado pelo RG; que
o que foi preso era que estava armado (...)
.”
(trecho extraído da sentença).

Do mesmo modo, a testemunha PM Sharley Robson Mendes Marques, que em diligencias conseguiu prender em flagrante a vítima apreendendo a arma de fogo e os objetos subtraídos. Declarou
“(...)
que entraram em uma rua que parecia ser invasão. Disse que escurou um disparo e vir o denunciado com uma arma. Declarou que foi apreendida a arma de fogo, afirmou que a vítima reconheceu o acusado.”
(trecho extraído da sentença).

E a testemunha PM Euclides Aragão da Silva declarou
“Declarou que na delegacia a vítima reconheceu o denunciado.”
(trecho extraído da sentença).

Consta dos autos o Auto de Apresentação e Apreensão e Auto de Entrega dos objetos subtraídos de posse do recorrente.

Logo, não há dúvidas na autoria a ensejar a utilização desse meio de prova.

II – DOSIMETRIA DA PENA: DO PLEITO DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231, STJ.

A defesa requer, ainda, que em sede de 2ª fase da dosimetria penal, seja aplicada a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do CP/40, para que a pena provisória seja aplicada aquém do mínimo legal, em que pese o enunciado de súmula n. 231 do STJ. Pleiteia, em verdade, a superação do enunciado de súmula, pois violaria a individualização da pena, ao deixar de conceder ao acusado a redução da pena prevista em lei.

Inicialmente, transcreve-se a súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, responsável mor pela interpretação da legislação federal no âmbito do Poder Judiciário pátrio, que assim definiu:
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”.

Pois bem. Entendo, de antemão, que referida súmula, longe de restar superada, mantém-se hígida em sua aplicabilidade, pois circunstâncias atenuantes genéricas não têm o condão de gerar uma redução da pena aquém do mínimo legal, por força da ausência de permissivo legal para tanto. Como se sabe, o processo dosimétrico estabelecido no Código Penal é uma atividade discricionária vinculada do julgador, em que a lei lhe estabelece balizas para seu atuar, permitindo certa margem de discricionariedade, como forma de viabilizar a proporcionalidade e justiça da pena à especificidade do caso concreto.

Perceba-se. Discricionariedade não implica arbitrariedade. Embora exista de fato margem de liberdade para o julgador trafegar entre a pena mínima e a máxima previstas no preceito secundário do tipo penal, tais parâmetros legalmente previstos funcionam como barreira a tal discricionariedade, por força do princípio da reserva legal, que rege o Direito Penal. Dessa feita, uma vez estabelecidos por lei, somente podem ser ultrapassados também por lei, como acontece na incidência das circunstâncias qualificadoras e privilegiadoras e ainda das causas de aumento ou diminuição de pena, em que o próprio legislador definiu o
quantum
de modificação daquele preceito secundário.

O mesmo não se dá com as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, bem como com as circunstâncias agravantes e atenuantes (art. 61 a 67 do diploma penal), as quais impactam no estabelecimento da pena-base e da pena provisória, respetivamente, dentro daquele limite previsto em lei para a pena mínima e a máxima do tipo penal. Portanto, entendo que o conteúdo da súmula n. 231 do STJ mostra-se plenamente compatível com os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade das penas e, notadamente, com o princípio da reserva legal, que forçosamente será mitigado, se for permitida a redução da pena aquém do mínimo legal por mera atividade judicial, sem o respaldo da Lei.

III- DO DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA: DO USO DE ARMA DE FOGO

Pugna a defesa pelo afastamento da causa de aumento de pena, alegando ter sido condenado tendo como prova unicamente a palavra da vítima, que se encontra isolada no conjunto probatório.

O entendimento da jurisprudência é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos.

Com depoimentos colhidos em juízo, constatamos que a palavra da vítima é de suma importância para o deslinde do caso. É ela quem sobre a agressão e participou do fato. com efeito, declarou em juízo que a pessoa que foi presa (o recorrente) era a pessoa que estava armada.

E as testemunhas, policiais militares, deram voz de flagrante delito e apreenderam uma arma de fogo de posse do apelante.

Grosso modo,
a jurisprudência dominante refere-se a casos de não apreensão da arma de fogo e/ou ausência de elaboração do respectivo laudo pericial de funcionamento e potencialidade lesiva, e que, nestes casos, basta que a prova oral reúna elementos que demonstrem seu emprego no curso da ação delitiva.

O caso concreto é diferente. A arma de fogo foi apreendida e depois periciada e seu laudo concluiu (ID n.º 16350906, Pág.124):

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o seu emprego denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica da vítima.

Dessa forma, não se pode excluir a incidência de tal majorante, pois, conforme declarações harmônicas e seguras da vítima e da testemunha nos autos, deverão permanecer na terceira fase de aplicação da pena. segundo entendimento majoritário dos julgados do C.STJ:
“A Corte de origem concluiu pela utilização ostensiva da arma de fogo, comprovada pela prova oral coligida em Juízo, em especial pelos seguros relatos das vítimas. Assim, tendo sido confirmada a utilização ostensiva da arma de fogo na conduta criminosa, deve ser mantida a causa de aumento do inciso Ido § 2º-A do art. 157 do CP.”

(STJ - AgRg no AREsp: 2127610 SP 2022/0147220-5, Data de Julgamento: 16/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2022)

Em razão do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de __________ de 2024.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 18/03/2024